Tribunal: CARF
Processo: 10680.913100/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913100/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.869 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
IRRF. CÓDIGO 0473.
O IRRF, código 0473, refere-se aos rendimentos de qualquer natureza como os
provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil
em concursos, comissões por intermediação em operações em bolsa de
mercadorias e ganho de capital, inclusive os obtidos em investimentos em
moeda estrangeira pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, inclusive rendimentos do trabalho e da
prestação de serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no
exterior. Sujeita-se ao regime de tributação exclusivo na fonte à alíquota
incidente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos rendimentos do
trabalho, inclusive os provenientes de pensão civil ou militar, bem como 15%
(quinze por cento) do valor dos demais rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
valor de R$9.604,81 a título de pagamento a maior de IRRF recolhido em 23.01.2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913100/2009-96
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 06996.38063.310805.1.3.04-7249 em 31.08.2005, e-fls. 40-
45, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 0473, no valor de R$9.604,81 contido no DARF de R$20.410,21 recolhido em
23.01.2004, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 36:
Limite do crédito analisado correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 9.604,81
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 da outubro de
1986 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/BHE/MG no 02-24.173, de 21.10.2009, e-fls. 100-106:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
As informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em contrário, são
consideradas verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples
alegações; para que estas informações sejam alteradas, dando origem a um indébito,
deverá o contribuinte comprovar inequivocamente o alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

Notificada em 25.03.2010, e-fl. 110, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.03.2010, e-fls. 113-126 e 140, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DO MÉRITO.
3.1 — Do direito à restituição da quantia indevidamente paga.
O simples erro no preenchimento na Declaração de Compensação não impede o
reconhecimento do direito ao crédito.
O CTN é categórico em reconhecer o direito de restituição ao contribuinte que
tenha pago tributo a maior ou indevidamente. É o que dispõe o art. 165: [...]
De fato, é intuitivo que, aquele que pagou tributo indevido ou a maior, deve ter
o direito de reaver a quantia paga. Não fosse assim, estar-se-ia diante de
enriquecimento ilícito por parte do Estado, a auferir receita não prevista em lei. [...]
No presente caso, a Recorrente, tendo apurado crédito decorrente de pagamento
indevido a título de Imposto de Renda retido na fonte durante o ano de 2004,
pretendeu efetuar, nos termos da legislação federal, a compensação de tais valores.
Entretanto, ao preencher suas obrigações acessórias, a Requerente cometeu
impropriedades que, de fato, impossibilitam a identificação do crédito em análise
parametrizada, mas que não fazem decair seu direito material ao crédito. Da diferença
entre o valor realmente apurado e o recolhido surge saldo de pagamento a maior no
montante de R$ 9.604,81, para o Darf em questão, idêntico ao utilizado na declaração
de compensação.
Em verdade, o único problema é que a Recorrente deveria ter retificado também
sua DCTF, reduzindo o valor do imposto informado como devido de modo a
desvincular o DARF do débito quitado em quantia equivalente ao crédito ora
pleiteado. Em virtude dessa inconsistência de informações, o despacho eletrônico
parametrizado emitido não identificou devidamente a origem do crédito.
A própria boa-fé da Recorrente é demonstrada pela retificação tempestiva das
suas DCTFs com a liberação do crédito contido no DARF mencionado. Inclusive,
nova análise parametrizada das declarações certamente levaria à homologação da
compensação, tendo em vista que a suposta irregularidade apontada não mais subsiste.
Neste contexto, é manifesto que um erro material no preenchimento de uma
DCTF não pode prevalecer sobre o direito ao crédito, decorrente de pagamento
indevidamente efetuado, muito mais porque os próprios lançamentos contábeis da
empresa registram a compensação no limite do que efetivamente ocorreu.
3.2 — Da suficiência dos elementos materiais presentes nos autos para
comprovação das alegações da Recorrente.
A decisão proferida em 1a Instância administrativa considerou que os
documentos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para comprovar a
natureza dos serviços prestados.
Ressaltou que os mesmos não comprovam, sobretudo, a natureza dos serviços
prestados e que a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser traduzida
para a língua pátria, por meio de tradutor juramentado.
Foram juntados a estes autos, quando da manifestação de inconformidade, no
intuito de comprovação das alegações, os seguintes documentos: comprovante de
pagamento do DARF no valor de R$20.410,21, declarações de débitos e créditos
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

tributários federais (DCTF's), emitidas no 1° trimestre do ano-base 2004; planilha
pertencente à Recorrente onde consta apuração de tributos sobre remessas ao exterior
relativa à prestação de serviços durante o ano de 2004; registro de contrato de
operações de câmbio, emitido pelo BACEN, bem como cópia da fatura constando o
valor total das despesas pagas pela prestação do serviço.
As DCTF's juntadas demonstram o equívoco da Recorrente, que a princípio
declarou a dívida em um montante maior, ante a utilização de alíquota inadequada
para cálculo do imposto devido, retificando-as posteriormente, após a constatação do
equívoco. [...]
Pode-se verificar, que os fatos geradores ocorridos em 23/01/2004 são
denominados "serviços técnicos - consultoria", e derivam da relação jurídica firmada
entre a Recorrente e a empresa prestadora de serviços em tecnologia da informação,
relação esta que, inclusive, foi registrada perante o INPI sob o n° 031113/0.
Veja-se que dos valores declarados na planilha relacionados a este número de
INPI, obtém-se o montante que consta na fatura anexa aos autos, ou seja, a quantia de
€45.800,00 (Euros), que representa o valor total da remessa.
Este montante foi pago através de duas faturas distintas, uma no valor de
€28.800,00 (Euros) sobre a qual se aplicou normalmente a alíquota de 15% de IRRF, e
uma segunda, que é a fatura que em última análise gerou toda a discussão do presente
processo, no valor de €17.000,00 (Euros). Sobre esta remessa, comprovada por
documento oficial emitido pelo BACEN, foi inicialmente calculado o IRRF à alíquota
de 25%. Contudo, trata-se de contrato de prestação de serviços técnicos, sujeitos à
alíquota de 15% de IRRF.
A incidência da mencionada alíquota tem previsão no Manual de Retenção na
Fonte da Receita Federal do Brasil - Mafon/2008, ato vinculante em relação aos fiscais
e demais membros da autoridade administrativa. Mais precisamente, de acordo com o
Mafon, para os contratos de remuneração de serviços de técnicos e de assistência
técnica, como no caso objeto deste recurso, a alíquota incidente para cálculo do
imposto devido é de 15%. [...]
Assim, é de extrema relevância para o deslinde da questão o fato de a
Recorrente possuir registro contratual no INPI, indicador de que entre esta e a empresa
Tixis foi firmado contrato de prestação de serviços técnicos e de assistência técnica
com previsão de transferência de tecnologia entre as empresas, o que facilmente se
verifica na lei geral da propriedade industrial, lei 9.279/96, a qual impõe, em seu art.
211, a previsão de transferência de tecnologia como requisito para ocorrência do
registro. [...]
Diante do exposto, não restam dúvidas de que a empresa Recorrente realizou, à
época, remessa ao exterior no montante de €17.000,00 em razão da celebração de um
contrato, o qual estipula a prestação de serviços técnicos e de assistência técnica
mediante transferência de tecnologia.
Este mesmo valor foi objeto de contrato de câmbio (documento anexo aos
autos), em 23.01.2004, onde consta a correspondência em reais do valor remetido.
Ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, toda a prova carreada aos autos
comprova o alegado:
(a) A fatura emitida pela recorrente demonstra o pagamento à empresa TIXIS
no valor de EUR 45.800,00.
(b) O controle interno da empresa comprova que a fatura foi dividida em dois
pagamentos: um no valor de EUR 28.800,00 e outro no valor de EUR 17.000,00.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

(c) O contrato de câmbio emitido pelo BACEN evidencia a remessa de EUR
17.000,00 para a empresa TIXIS sediada na França, o que correspondia a R$
61.230,60.
(d) Sobre esse valor foi calculado inicialmente 25% a título de IRRF, o que
corresponde a R$ 20.410,21 que é exatamente o valor recolhido no DARF que contém
o crédito; e (e) A fatura contém o registro do INPI, o que por si só caracteriza o
contrato como prestação de serviço técnico com transferência de tecnologia.
Há de se concluir, portanto, que (i) o montante de R$ 9.604,81 foi recolhido a
maior, a título de Imposto de Renda Retido em Fonte em 2004; (ii) tal valor consta do
Darf cujo total é de R$ 20.410,21; (iii) a diferença entre o valor recolhido e o apurado
representa crédito, passível de utilização pela Requererá; (iv) o citado valor foi
corretamente utilizado na DCOMP objeto deste Recurso Voluntário.
Desta forma, impõe-se o provimento do presente Recurso, que levará à reforma
do acórdão recorrido, bem como à consequente homologação da compensação n°
06996.38063.310805.1.3.04-7249.
3.3. Ad Argumentandum. Não incidência do imposto de renda sobre remessas de
pagamentos de prestação de serviços.
Como se viu, a questão trazida nesta lide gira em torno da existência de um
direito creditório em favor da recorrente, decorrente de um pagamento a maior de
imposto de renda retido em fonte sobre remessa ao exterior.
Estas premissas não podem ser afastadas pois: (a) O contrato de câmbio emitido
pelo BACEN evidencia a remessa de EUR 17.000,00 para a empresa TIXIS sediada
na França, o que correspondia a R$ 61.230,60; e (b) o código de retenção do IRRF que
gerou o crédito refere-se a imposto retido sobre importâncias pagas a residentes ou
domiciliados no exterior. [...]
O referido art. 7o, nos moldes do modelo de tratados internacionais da OCDE,
serve como regra geral, ou seja, trata da tributação sobre quaisquer rendimentos que
componham o lucro das empresas .e que não sejam regulamentados expressamente em
outros dispositivos do tratado.
Veja-se que, neste caso, a tributação só pode ocorrer no Estado Estrangeiro em
que se domiciliar a empresa beneficiária dos rendimentos. A exceção só existiria se a
empresa estrangeira mantivesse no Brasil algum estabelecimento permanente, o que
não é o caso. Como consequência, o Brasil não pode tributar, ainda que mediante
retenção em fonte, algum rendimento que componha o lucro da empresa no exterior,
posto que o acordo firmado entre Brasil e França elegeu o país do domicílio da
beneficiária para outorgar esta competência tributária. [...]
Ora, é inconteste que a legislação interna brasileira considera que os
pagamentos por prestação de serviços de assistência técnica sem transferência de
tecnologia integram o lucro das empresas 3. Sendo assim, o tratado internacional
firmado entre o Brasil e a França isenta as remessas para o exterior do imposto de
renda na fonte, já que tais rendimentos só podem ser tributados no país de domicílio
da pessoa jurídica beneficiária. [...]
Todavia, como já mencionado, o referido Ato Declaratório n° 01/2000 extrapola
sua competência legislativa, já que quanto a este particular, a norma contida no art. 21
possibilita a tributação em fonte, nos termos da legislação interna, desde que não se
tratem de rendimentos que integrem o lucro das empresas, cujo tratamento é dado pelo
art. 7o.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

Justamente aqui reside o foco central da questão: Os tratados para evitar a dupla
tributação não tratam apenas das relações entre pessoas jurídicas de direito privado
passíveis de auferir lucro. São reguladas também as relações que envolvam pessoas
jurídicas de direito público e as pessoas naturais.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS.
Por todo o exposto, pede e espera a Recorrente o provimento do presente
Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecida a insubsistência do Acórdão n° 02-
24.173 proferido pela DRJ/BHE, com a consequente homologação da compensação
declarada e extinção do débito fiscal nela compensado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violar princípios.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa, pois não incide IRRF sobre remessas de pagamentos a título de
ressarcimento de passagens aéreas, cujo valor está destacado na fatura de prestação de serviços
de pessoa jurídica domiciliada ou residente no exterior.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O IRRF, código 0473, refere-se aos rendimentos de qualquer natureza como os
provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos,
comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, inclusive rendimentos do
trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no exterior
(art. 97 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943). Sujeita-se ao regime de tributação
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

exclusivo na fonte à alíquota incidente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos
rendimentos do trabalho, inclusive os provenientes de pensão civil ou militar, bem como 15%
(quinze por cento) do valor dos demais rendimentos. O beneficiário é a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte pagadora na data da
ocorrência do fato gerador.
Neste sentido, verifica-se que, em regra, incide IRRF sobre rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior, caso em que não prevalece o entendimento da Recorrente
de que “não incidência do imposto de renda sobre remessas de pagamentos de prestação de
serviços”.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Esta é
premissa vinculante das orientações interpretativas constantes do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015. Ademais, a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
indébito mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais afasta o entendimento de que
a Per/DComp e a DCTF, por si sós, sejam documentos hábeis suficientes para fundamentar de
forma inequívoca o reconhecimento do direito creditório (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
O contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre o vendedor e o
comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob
as quais se realiza a operação de câmbio, que deve ser registrado no Sistema Integrado de
Registro de Operações de Câmbio (Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais – RMCCI instituído pela Circular Banco Central do Brasil no 3.280, de 09 de
março de 2005). O tipo 4 de venda é destinado à contratação de câmbio referente a operações de
natureza financeira, importações financiadas sujeitas a registro no Banco Central do Brasil e as
de câmbio manual. O documento redigido em língua estrangeira e somente poderia ser analisado
se acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela
autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado (art. 192 do Código de Processo Civil ,
que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal).
No Contrato de Câmbio de Venda — Tipo 04 Transferências Financeiras para o
Exterior no 04/000617, de 23.01.2004, e-fls. 90-94, está registrado:
MOEDA 978 – EURO

TAXA CAMBIAL.:3.6018
VALOR EM MOEDA ESTRANGEIRA

00,0 [...]
VALOR EM MOEDA NACIONAL

61.230,60 [...]
PAIS: 2755
FRANCA [...]
NUMERO
DA
AUTORIZACAO
OU
DO
CERTIFICADO
FIRCE:
TA2/00000/76660 [...]
OUTRAS ESPECIFICACOES
REF. 08220400437
PAGAMENTO DE SERVICOS CONFORME FATURA
INVOICE NR. 4960 DE 07.11.2003 EUR 17.000,00
IR. DE 25,00% REAJUSTADO S/EUR 17.000,00 — EUR 5.666,67
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

ROF NR. TA276660
DESPESAS EXTERNAS POR CONTA DA ACESITA S.A.
Conforme Fatura no 4.960, de 07.11.2003, regularmente traduzida, consta na
descrição dos serviços “Consultoria e Prestação de Suporte ao Projeto durante a fase de planta ao
projeto Alcançar de implemento do mySAP” o valor de €17.000,00 a título de “Reembolso das
passagens aéreas”, e-fls. 178-179 e181-182.
Verificando os dados nestes documentos, em especial os “reembolso de
passagens” no contexto de contrato com Tixis Systems, tem-se que a alíquota correta é de 15% e
não 25% como o IRRF foi calculado, com base no Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de
1943, que prevê:
Art. 97. Sofrerão o desconto do impôsto à razão de 15% os rendimentos percebidos.
(Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro;
Sobre o reajustamento da base de cálculo (gross up), a Lei no 4.154, de 28 de
novembro de 1962, fixa:
Art. 5o Ressalvados os casos previstos nos artigos 100 e 101 do Regulamento
mencionado no artigo 1o, quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido
pelo beneficiado, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada como líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recairá o tributo.
Nesse sentido deve ser reconhecido o valor correspondente à diferença de alíquota
entre de 15% e 25% a título de pagamento a maior de IRRF, conforme abaixo demonstrado:

(a) valor líquido remetido €
17.000,00
17.000,00
(b) alíquota de IRRF
25%
15%
(c) base de cálculo = (a) / (1 - (b) + (a) €
22.666,67
20.000,00
(d) valor de IRRF = (c) * (b) €
5.666,67
3.000,00
(e) valor do € em R$
3,6018
3,6018
(f) valor IRRF R$ = (d) * (e)
20.410,21
10.805,40
(g) diferença a maior de IRRF R$
9.604,81

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Conforme o
entendimento da Recorrente, os erros de fato indicados na peça recursal podem ser corroborados.
Os documentos que serviram de base pata estas conclusões já haviam sido colacionados aos
autos por ocasião da instauração do litígio no procedimento e assim deve-se reconhecer o valor
de R$9.604,81 a título de pagamento a maior de IRRF recolhido em 23.01.2004.
As informações constantes na peça de defesa podem ser consideradas, pois foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as demais alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código
Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Enriquecimento Sem Causa
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.913100/2009-96

Pertinente a alegação de enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública
cabe ressaltar que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato"
(art. 136 do Código Tributário Nacional). A afirmação suscitada pela Recorrente, destarte, não é
cabível.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o valor de R$9.604,81 a título de pagamento a
maior de IRRF recolhido em 23.01.2004.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital